Tribunal: STF
Processo: ARE 1531949
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.865/04; 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Contornos. Legislador ordinário. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02, 10.833/03 e 14.592/23; Medida Provisória nº 1.159/23; Decreto-Lei nº 1.598/77; e Instruções Normativas RFB nºs 1.911/19 e 2.121/22), a qual é inviável em sede extraordinária, por configurar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).